Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS. DESBLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE BENS E VALORES. RESULTADO FAVORÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, a fim de minorar os honorários de êxito arbitrados em favor da parte apelada para o percentual de 90% (noventa por cento) do montante previsto no contrato. A embargante alegou a existência de omissões e contradição no julgamento da apelação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição ou omissão, capazes de justificar a oposição dos embargos, especialmente quanto ao indeferimento do adiamento da pauta de julgamento e à fundamentação do percentual de honorários arbitrados; e (ii) analisar se o recurso possui caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa, limitando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Inexiste omissão quanto ao indeferimento do pedido de adiamento da pauta de julgamento da apelação cível, porquanto a negativa do pleito foi fundamentada em decisões anteriores que concluíram pela representação processual regular da embargante.
5. A análise acerca dos honorários advocatícios devidos foi clara e fundamentada, destacando a proporcionalidade e a relevância da atuação dos advogados contratados, com base no princípio da boa-fé objetiva e no conteúdo probatório dos autos.
6. A contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não a discordância com o resultado.
7. A pretensão da embargante reflete mera insatisfação com o resultado, não sendo admissível na via recursal eleita.
8. Verificado o caráter protelatório do recurso, que busca postergar a conclusão da lide e rediscutir matéria já decidida, impõe-se a aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 11; 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1806818, 07315572820198070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.